Tribunal: STF
Processo: Rcl 45928
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 789-66.2015.5.05.0015, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, foi condenada subsidiariamente para responder por encargos trabalhistas devidos por empresa prestadora de serviços a seu empregado, em afronta a entendimentos do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
    Informa que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu o recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pelo TST ao fundamento de que “a causa não detém transcendência econômica, política, social ou jurídica”. 
    A União defende que “a decisão reclamada não poderia reconhecer a inexistência da transcendência de uma matéria que já foi definida, por essa Suprema Corte, como sendo relevante e transcendente, sob pena de desvirtuar a própria sistemática da repercussão geral.”
    Aduz que “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal.”
    Requer,
    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; 
    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Referência: Processo nº AIRR - 789-66.2015.5.05.0015 - TST 15 Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº Processo nº AIRR - 789-66.2015.5.05.0015, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões antes expostas;
    (...)
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Ministro relator do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 789-66.2015.5.05.0015” (eDoc.1, p. 15)
    Em decisão publicada no dia 30/6/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo até o julgamento da presente reclamação.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 19).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
“[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendoou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19). 
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. 
    Eis os termos da decisão agravada:
    ‘(...)
    Insurge-se a Recorrente/Reclamada contra o Acórdão Regional que reconheceu sua responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento das parcelas trabalhistas deferidas à Parte Reclamante, inclusive quanto a multa de 40% do FGTS.
    (...)
    Segue o posicionamento adotado (destaque no original e acrescido): 
    Ora, não veio aos autos prova de que a tomadora utilizou de seu poder de fiscalização no curso da relação contratual. O documento de id. d0e93cb, p. 19, trata-se de declaração emitida através do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, em 25/5/2015, que atesta regularidade da situação da primeira reclamada junto à Receita Federal, ao INSS e ao FGTS, com validade até 20/6/2015 (Receita Federal e INSS) e 28/7/2015 (FGTS). Ocorre que o vínculo empregatício objeto da presente reclamação trabalhista se encerrou anteriormente, em 1º/2/2015, de modo que esse documento não demonstra a fiscalização pela UNIÃO do cumprimento das obrigações trabalhistas durante a vigência do contrato de trabalho da acionante. Ademais, a segunda acionada sequer demonstrou ter exigido da prestadora de serviço a apresentação dos documentos indicados nos subitens do item 10.1.2 do contrato de prestação de serviços de limpeza, alhures transcritos. 
    De mais a mais, em relação ao ônus da prova da fiscalização, ressalto que este Regional, recentemente aprovou a Súmula nº 41, in verbis: 
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recai sobre a Administração Pública direta e indireta o ônus de demonstrar que fiscalizava o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
    Perquirir acerca desses fatos não exige que sejam eles necessariamente agitados na peça vestibular, considerando que a causa de pedir apta a validar o pedido de responsabilidade da UNIÃO é a sua condição de tomadora dos serviços prestados por empregada da empresa contratada, a qual não teve honrados os créditos trabalhistas
    (...)
    Assim, restando comprovado que a UNIÃO se beneficiou do labor da reclamante durante todo o período não prescrito do vínculo mantido com primeira reclamada, assim como a culpa in vigilando daquela pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, reconheço a sua responsabilidade subsidiária, que, de resto, abrange todas as verbas deferidas à reclamante, nos termos do item VI da Súmula n. 331 do TST, inclusive multas, indenizações, parcelas rescisórias e depósitos fundiários. 
    O Acórdão Regional encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência atual da Superior Corte Laboral, cristalizada na Súmula nº 331, V, aspecto que obsta o seguimento do Recurso de Revista sob quaisquer alegações, inclusive por dissenso pretoriano, consoante regra do art. 896, §7º, da CLT e Súmula nº 333, também daquela Corte
    (...)
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento,” (grifei)
    Com essas ponderações, e considerando que  i) a matéria controvertida no Processo nº 789-66.2015.5.05.0015 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente à União, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o entendimento firmado no precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de referência, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente